Tribunal: TJES
Processo: 0000645-12.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-12.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA ANGELICA MOTA
APELADO: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DECISUM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Dioggo Bortolini Viganor contra acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do embargante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão, por entender que a absolvição deveria se basear na inexistência do fato (art. 386, I, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no julgado. A contradição que os embargos visam corrigir é a interna, ou seja, a incongruência entre a fundamentação e o decisum.
4. No caso, o acórdão embargado foi claro e coerente ao fundamentar a absolvição com base na insuficiência de provas, enquadrando-se no art. 386, VII, do CPP, e não no art. 386, I, como pretende a defesa. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a promover nova análise do mérito. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a interposição de embargos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero intuito de rediscutir a causa, sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes, torna os embargos declaratórios incabíveis (STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 386, I e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000645-12.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA ANGELICA MOTA

Advogado(s) do reclamante: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR

Advogado(s) do reclamado: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Dioggo Bortolini Viganor
, em face do v. acórdão acostado no id. 11142083, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso interposto por Maria Angélica Mota, mantendo a absolvição do embargante, em razão da ausência de provas para ensejar a condenação, com fundamento no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11359428, a defesa do embargante alega, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
,
uma vez que
absolveu
o réu
com fundamento da ausência de provas, e não em razão da inexistência do fato, nos termos do artigo 387, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a contradição apontada, e, por consequência, seja alterado o dispositivo com que se fundamentou a absolvição do embargante.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
o embargante

sustenta que

a
decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
, visto que absolveu o embargante pela ausência de provas suficientes para a condenação, enquanto, em verdade, o réu supostamente deveria ter sido absolvido pela inexistência dos fatos narrados pela vítima, hipótese prevista no inciso I, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Todavia, analisando atentamente as provas carreadas no processo, o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa
máxima

vênia
,
não há nenhuma
contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos, e delineou todas as questões postas em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é sabido, especificamente sobre o vício alegado pela defesa, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
a

contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Por isso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação,
com a clareza necessária,
à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
à absolvição do embargante por insuficiência de provas
,
não havendo
nenhuma contradição entre o que foi fundamentado, e o que foi decidido.

M
uito pelo contrário, foi detalhadamente esclarecido no voto
as razões que levaram à conclusão de que “
os elementos probatórios não são suficientes para assegurar certeza de que Dioggo Bortolini Viganor praticou crimes contra a honra de Maria Angela Mota
”
.

Dessa forma, denota-se
que o v. acórdão
examinou
, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário,
fundamentando a decisão final de forma coerente e harmoniosa,
não havendo que se falar em contradição entre a fundamentação e a decisão
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o descabimento dos presentes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisadas já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)